Tribunal: STF
Processo: ARE 1481428
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE INVASÃO DE ATRIBUIÇÕES JUDICIAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A existência de manifestações divergentes de dois ou mais Juízes é requisito indispensável para a configuração do conflito de competência, nos moldes do art. 66 do Código de Processo Civil. 



    2. Agravo interno desprovido”. (eDOC 24 – ID: 8134a440)  



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, 93, IX, 105, I, “d”, 114, I, e 125, caput, § 1º, do texto constitucional. (eDOC 32 – ID: a34cc3c0)



    Nas razões recursais, explica-se que se trata de conflito de competência suscitado pela recorrente perante o STJ para a definição da competência entre a justiça do trabalho e a cível.



    Aduz-se violação ao art. 93, IX, da CF, pois o acórdão recorrido “não examinou todas as alegações tecidas nos embargos de declaração dos Recorrentes”. 



    Afirma-se, que o STJ violou o art. 105 da CF ao não conhecer do conflito de competência apresentado, acrescentando-se, ainda, quanto à competência da justiça trabalhista que “não engloba eventuais atos expropriatórios oriundos de cumprimento de sentença cível, mesmo que estes recaiam sobre a execução trabalhista, porquanto exarados por Órgão de mesma hierarquia e com competência expressamente prevista em lei para resolver todos os atos executórios do cumprimento de sentença cível”. (eDOC 32 – ID: a34cc3c0, p. 12)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no acervo probatório constante nos autos, consignou a inexistência do conflito de competência suscitado pelo recorrente por não existir nos autos decisões conflitantes entre o juízo cível e trabalhista. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Com efeito, a agravante, TRANSAMÉRICA, moveu ação de execução cível contra seu ex empregado, CALIL BASSIT, requerendo penhora no rosto dos autos de reclamação trabalhista movida por CALIL contra ela, o que foi deferido pelo Juízo da 9ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP. 



    Sucede, todavia, que, em sede recursal, o eg. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região recusou o cumprimento da ordem, destacando que o ora agravado "não consegue ter cumprida a coisa julgada trabalhista", porque o "MM. Juízo exequendo (Cível) atendeu solicitação de penhora no rosto dos presentes autos para cumprimento de execução em demanda que tramita perante o juízo cível, na qual o ora agravante é devedor", noticiando que "a razão da insurgência, portanto, repousa no fato de que não deve ser rejeitada a compensação/retenção ou abatimento da eficácia das decisões ou de qualquer interferência do crédito civil na execução trabalhista transitada em julgado (fls. 1969/2004), tendo em vista que a r. sentença proferida na reclamação trabalhista (autos principais 0149300.15.1996.5.02.0050) consignou a impossibilidade de qualquer transferência" (nas fls. 182). 



    Nesse passo, deu provimento ao agravo de petição consignando que "o abatimento já indeferido na fase de conhecimento, conforme delimitação feita pela coisa julgada, obsta o seu deferimento ou aceitação na fase executiva por caracterizar inovação no titulo executivo, vedada pelo disposto no art. 879, §1° - da CLT, diante da imperiosa observância aos comandos da coisa julgada" e que "a dedução de valores, que não se confunde com a compensação, pode ser deferida de oficio pelo Magistrado, em respeito ao principio do não enriquecimento sem causa, todavia, refere-se ao abatimento autorizado em relação às prestações trabalhistas já adimplidas pela ré. o que também não é o caso, tampouco o momento oportuno, que repita-se. é a fase cognitiva do processo" (na fl. 185).



    Confira-se, ainda, o seguinte trecho:



    “Sem prejuízo do acima ponderado, também não seria possível reconhecer a possibilidade de cumprimento da decisão oriunda da Justiça Comum, d.m.v., porquanto estaria configurado o abatimento de dívida de natureza civil com créditos trabalhistas, o que se mostra de todo inviável. O segundo, porque a penhora de crédito da executada no rosto dos autos da reclamação trabalhista culminaria, ainda que sob outra denominação, em compensação, caracterizada como exceção legal ao princípio da integralidade do salário (CLT, art. 477, §§ 4º e 5º) e que só pode ser arguida como matéria de defesa, com a limitação ao montante (que deve ser igual ou inferior a uma remuneração do empregado), além da reconvenção, essa por quantias maiores a uma remuneração do empregado; tudo isso, com discussão restrita à fase de conhecimento (artigo 767 da CLT). 



    (...) Com efeito, o abatimento já indeferido na fase de conhecimento, conforme delimitação feita pela coisa julgada, obsta o seu deferimento ou aceitação na fase executiva por caracterizar inovação no título executivo, vedada pelo disposto no art. 879, §1º, da CLT, diante da imperiosa observância aos comandos da coisa julgada. Por fim, consigna-se que a dedução de valores, que não se confunde com a compensação, pode ser deferida de ofício pelo Magistrado, em respeito ao princípio do não enriquecimento sem causa, todavia, refere-se ao abatimento autorizado em relação às prestações trabalhistas já adimplidas pela ré, o que também não é o caso, tampouco o momento oportuno, que repita-se, é a fase cognitiva do processo" (destaques no original, na fl. 10). 



    Em suma, a Justiça do Trabalho negou-se a promover compensação, retenção, abatimento ou "de qualquer interferência" do crédito civil na execução trabalhista porque a sentença laboral transitada em julgado "consignou a impossibilidade de qualquer transferência", questão que parece ser mais apropriada para ser agitada através dos recursos ordinários, do que ventilada nessa estreitíssima sede. 



    Ora, o acórdão do eg. Tribunal do Trabalho suscitado não configura conflito de competência, porquanto age no âmbito de sua competência, vedando a compensação de verbas civis com verbas trabalhistas, bem como obedecendo à coisa julgada formada pela sentença trabalhista transitada em julgado. 



    Ademais, o d. Juízo Cível, em suas informações, noticia que a decisão de penhora no rosto dos autos da reclamatória trabalhista foi posteriormente reformado, confira-se:



    "Neste feito, consta como último andamento o pedido da exequente no que se refere ao restabelecimento da penhora, decorrente de verba honorária fixada nesta lide, no rosto dos autos de reclamação trabalhista promovida pelo réu Cali em face da empresa aqui exequente, destacando a natureza alimentar da verba sucumbencial para que seja afastada a indisponibilidade de crédito trabalhista. Requerido ainda, seja impedido levantamento de qualquer valor nos autos da reclamação trabalhista e que estes fossem remetidos a este Juízo, havendo o pedido subsidiário para desconto dos valores na quantia de R$ 49.990,00 (50 salários mínimos), enquanto verba impenhorável. 



    O requerimento da exequente foi indeferido por decisão proferida em 07 de maio de 2019: “Vistos. Fls. 460/461: indefiro, por absoluta ineficácia do provimento pretendido, não tendo este juízo competência para reformar, pela via oblíqua, decisão da justiça especializada, e não detendo esta qualquer subordinação ao juízo comum. Eventual irresignação quanto ao lá decidido deve ser objeto de recurso próprio, a ser processado na Justiça do Trabalho. I.”, estando o feito paralisado desde então e desarquivado nesta oportunidade para juntada do ofício agora respondido" (na fl. 437)”. (eDOC 24 – ID: 8134a440, p. 5-7)  



    Pois bem.



    Com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010).  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE A JUSTIÇA FEDERAL E A ESTADUAL. TEMA 660. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. No caso, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 4. Incabível a majoração de honorários, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1366175 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.04.2022)  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO TRABALHISTA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA PELO TRIBUNAL LOCAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1336521 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.10.2021)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente